Tribunal: TJDFT
Processo: 0710671-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA O PROPRIETÁRIO DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VERSÕES DISTINTAS. PEDIDO DE INQUIRIÇÃO DOS CONDUTORES. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à desconstituição da sentença, em razão de suposta nulidade processual (cerceamento de defesa), ou à sua reforma integral, para julgar improcedente o pedido condenatório de indenização à seguradora em ação regressiva.
2. Fatos relevantes. (i) Em 03.11.2023, na região do Jardim Botânico, Condomínio Portal do Lago Sul/DF, em via pública, teria ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um Jeep Compass Sport, segurado da parte autora (seguradora), e um Fiat Mobi, de propriedade da parte ré (apelante), conduzido por seu preposto; (ii) Indeferida a produção de prova subjetiva postulada pela parte ré (apelante); (iii) Proferida sentença de procedência do pedido, amparada na comprovada imprudência na causação do acidente pelo condutor do veículo de propriedade da parte ré (apelante), dada a presunção de culpa de quem colide a parte posterior do veículo à frente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe nulidade processual por cerceamento de defesa da parte ré (apelante) e, no mérito, se existe responsabilidade civil da parte ré (proprietária do veículo) na causação do acidente automobilístico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
5. No caso concreto, o e. Juízo de origem teria procedido ao julgamento antecipado da lide, por entender desnecessária a produção da prova postulada pela parte ré para o deslinde da controvérsia (presunção “hominis” de culpa do motorista que colide a parte posterior do veículo à frente).
6. Sucede que a seguradora (parte autora/apelada) teria se valido da prova pré-constituída consistente no boletim de ocorrência policial e no aviso de sinistro. Ao menos deveria ter sido garantida à parte ré/apelante a oportunidade de produzir a razoável prova subjetiva postulada (oitiva dos dois condutores envolvidos no acidente), especialmente em razão da sede das avarias no veículo segurado (quina posterior direita – vide fotografias) sugerir maior reflexão sobre o tipo de acidente.
7. O julgamento antecipado da lide (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I) acarretou prejuízo processual à parte ré, que teve julgamento desfavorável por compreender que a parte autora teria comprovado a responsabilidade civil atribuída à apelante (proprietária do veículo “causador” do dano), com lastro em elementos de convicção produzidos unilateralmente, e pela falta de demonstração de fatos impeditivos do direito do autor a cargo da parte ré (Código de Processo Civil, artigo 282, § 1o, parte final, a contrario sensu).
8. Evidenciado o prejuízo processual, é de ser anulado o processo a partir da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide (Código de Processo Civil, artigos 281 e 282).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação parcialmente provida. Preliminar acolhida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 281, 282, § 1o, 355, I, 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 26.8.2020. TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1880642, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe: 01.07.2024; Segunda Turma Cível, acórdão 1915320, Rel. Des. João Egmont, DJe: 11/09/2024.